Tribunal: TJSP
Processo: 1034333-71.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DIALETICIDADE RECURSAL – Razões recursais que permitem a contraposição pela parte contrária – Não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Inteligência do art. 1.010 do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Preliminar rejeitada.

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DIALETICIDADE RECURSAL – Razões recursais que permitem a contraposição pela parte contrária – Não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Inteligência do art. 1.010 do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Preliminar rejeitada.

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – V. Acórdão proferido por esta C. Câmara nos autos da Apelação no 0019671-03.2010.8.26.0602 que se limitou a reconhecer ao exequente, servidor público municipal, o 'direito à aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o, da CF, desde que satisfeitos os requisitos exigidos pelo Regime Geral de Previdência Social' – O cumprimento de sentença é via processualmente inadequada, visto que é necessária a produção de prova a fim de aferir se o exequente preenche os requisitos do RGPS, o que deverá ocorrer por meio da competente liquidação de sentença pelo procedimento comum – Inteligência do art. 509, II, do CPC – Precedentes desta C. Corte – Pedido subsidiário que não comporta acolhimento, pois há previsão expressa de arbitramento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença – Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.